Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração da BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA com indicação de omissões e contradições no Julgado quanto às preliminares e alegações de mérito.
2. Embargos de declaração do TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL com indicação de omissão e erro material na análise das preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.